Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes dos artigos 303, § 1o, c/c o 302, § 1o, inciso I, e 306, c/c o artigo 298, inciso III, todos da Lei no 9.503/1997, na forma do artigo 70 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar as provas da autoria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; e (ii) definir se a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade penal do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo o laudo pericial, o exame de corpo de delito e os depoimentos colhidos, especialmente da vítima e agente de trânsito.
4. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, porquanto as provas demonstram que o apelante ingressou na contramão, colidindo com a motocicleta da vítima, que trafegava na via.
5. A manobra irregular realizada pelo réu, que tentou um acesso proibido, foi apontada como determinante para o acidente, afastando qualquer alegação de culpa exclusiva da vítima.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando os antecedentes do réu e sua reincidência, sendo mantida a condenação nos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 302, § 1o, I; 303, § 1o; 306; 298, III; 293. Código Penal, arts. 44; 70; 77. Código de Processo Penal, arts. 386, V e VII; 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1856821, 07097538120228070006, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 02/05/2024, pub. PJe 15/05/2024.